Tribunal: TJBA
Processo: 0001659-47.2009.8.05.0088
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0001659-47.2009.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DE GUANAMBI

Advogado(s)
:

RECORRIDO: XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR DOS REIS SAVOIA, CARLOS MONIZ DE ARAGAO GOES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL COM OPÇÃO DE COMPRA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM RAZÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DESCABIMENTO MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário de sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Cobrança, que julgou procedente o pedido formulado para declarar a rescisão do contrato de locação da máquina firmado entre as partes e condenar o réu ao pagamento do valor do aluguel a partir do mês de junho de 2001.

2. A parte autora
locou para a parte ré duas máquinas copiadoras-multifuncionais, marca Xerox, modelo 5845 e 5837, no entanto, a locatária não cumpriu com sua obrigação contratual, deixando de adimplir os valores avençados; que em 15/05/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se
(i)

h
á responsabilidade do ente público pelo inadimplemento de contrato de locação de bem móvel e se
(ii)
há impossibilidade de pagamento por ausência de previsão orçamentária e os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
Município não comprovou o pagamento integral das parcelas nem a devolução dos bens, limitando-se a apresentar comprovantes parciais.

5.
Alegação de impossibilidade de pagamento por ausência de previsão orçamentária e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta a obrigação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame necessário desprovido.

Tese de Julgamento:

1.
O inadimplemento contratual por parte da Administração Pública, decorrente da ausência de pagamento das obrigações pactuadas em contrato de locação de bem móvel, não pode ser justificado pela alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo ônus do ente público comprovar o adimplemento ou a devolução dos bens, sob pena de manutenção da sentença que reconhece a rescisão contratual e condena ao pagamento dos valores devidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001659-47.2009.8.05.0088
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DE GUANAMBI e como apelada XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao reexame necessário
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .